Tribunal: STF
Processo: HC 255960
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Karine Lorrany de Andrade contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 979.226/SP (doc. 8).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] a paciente foi inicialmente condenada pelo Tribunal do Júri, sob a presidência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tupã, na ação penal n. 1501699-83.2020.8.26.0637, à pena de 07 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao artigo 121, § 2º, inciso IV, c.c. o artigo 14, inciso II, [homicídio qualificado tentado] ambos do Código Penal [...]. (doc. 2, p. 1).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    1. A Paciente foi denunciada e condenada pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, na forma tentada, conforme artigo 14, inciso II, do Código Penal.



    2. Após o regular trâmite processual, foi a paciente condenada nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR a ré KARINE LORRANY DE ANDRADE, qualificada nos autos, como incurso na descrição típica prevista no art. 121, § 2º, IV, art. 14, inciso II, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de em 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de RECLUSÃO, em regime inicial SEMIABERTO.



    3. Em relação ao patamar de diminuição da pena decorrente da tentativa, o magistrado de primeiro grau optou por aplicar a redução em apenas 2/5, sem apresentar maiores considerações. Transcrevo:



    Tendo em vista a incidência do instituto da tentativa, previsto no art. 14, II do Código Penal, verificando o iter criminis, observo a razoável proximidade de consumação do delito, a área nobre onde a vítima foi atingida, bem como a necessidade de tratamento médico contundente por mais de 04 (quatro) dias, mitigo a pena em 2/5 (dois quintos) fixando a pena final em 7(sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de RECLUSÃO.



    4. Insatisfeita, a paciente apelou ao E. TJSP pugnando, pela majoração no patamar de redução da pena decorrente da tentativa.



    5. Entretanto, a 8ª Câmara de Direito Criminal do TJSP negou provimento ao apelo defensivo em acórdão assim fundamentado:



    Na derradeira etapa, considerando o “iter criminis” percorrido pela acusada, o sentenciante reduziu a pena em 2/5, resultando em 07 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão. Nesse ponto, observo que, de fato, o i. Magistrado sentenciante optou pelo percentual correto de redução da pena, tendo em vista que, ainda que as lesões tenham sido consideradas de natureza leve, não se pode cogitar da redução no patamar mínimo, posto que a ré efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu a vítima na região do peito, em região vital, próxima ao coração, de modo a evidenciar que o crime chegou muito perto da consumação. Ademais, a acusada efetuou ainda outros disparos, que não atingiram ninguém porque a arma falhou, sendo certo que, se o ofendido não tivesse sido prontamente socorrido após ser atingido em região vital, o delito teria se consumado.



    6. Nota-se, pois, que o Eminente Relator, em seu voto condutor, entendeu, equivocadamente, que o iter criminis estava próximo de seu término quando de sua interrupção, justificando a aplicação da diminuição da pena em 2/5.



    7. A defesa impetrou habeas corpus ao c. STJ, todavia, restou indeferido liminarmente pelo relator, após interposição de agravo regimental, restou negado provimento pelo colegiado.



    8. Com a máxima vênia aos Nobres Julgadores das instâncias ordinárias, a pena foi cominada em excesso sem a apresentação de justificativas idôneas, razão pela qual deve tal constrangimento ilegal ser sanado e, por conseguinte, ser abrandado o regime inicial de cumprimento de pena, ante as circunstâncias judiciais absolutamente favoráveis (fato incontroverso, visto que a pena-base foi fixada no mínimo legal). Em detalhe, as razões do writ. (doc. 1, pp. 7-9).  



    Ao final, requerem:  



    1. Seja REVISTO O PATAMAR DE DIMINUIÇÃO DA PENA DECORRENTE DA TENTATIVA, aplicando-se a redução no grau máximo de 2/3 (dois terços), ou ao menos em ½ (metade), ante a ausência de fundamentação idônea para restringir a redução ao patamar de 2/5 (dois quintos), e considerando que o iter criminis foi rompido, ocasionando lesão corporal de natureza leve no ofendido, não havendo perigo de vida;



    2. Seja FIXADO REGIME ABERTO, em observância à quantidade da pena aplicada, e às circunstâncias judiciais absolutamente favoráveis, nos termos do art. 33 do CP;



    3. Se for o caso, seja concedida a ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, para o mesmo fim. (doc. 1, p. 10).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de paciente condenada por tentativa de homicídio, com pedido de revisão dos critérios de dosimetria da pena e do regime inicial semiaberto.



    2. A condenação transitou em julgado, e o habeas corpus foi utilizado como substituto de revisão criminal, situação em que o Superior Tribunal de Justiça não possui competência originária para o processamento do pleito revisional, conforme artigo 105, inciso I, alínea “e”, da Constituição Federal.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para revisar a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento de pena após o trânsito em julgado da condenação.



    III. Razões de decidir



    4. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar revisão criminal de seus julgados, sendo esta competência do tribunal de origem, conforme o artigo 105, inciso I, alínea “e”, da Constituição Federal.



    5. O artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator a indeferir liminarmente o habeas corpus quando constatada a manifesta incompetência, como no presente caso.



    6. Não se vislumbra ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de habeas corpus nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência originária para processar revisões criminais de seus julgados”. (doc. 8, pp. 1-2 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). No caso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o REsp 1.971.049/SP, interposto pelo Ministério Público Federal, transitou em julgado em 20/9/2023. Para além disso, não consta, destes autos, a informação de que a defesa do paciente tenha interposto recursos especial ou extraordinário contra o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou parcialmente procedente a Apelação Criminal 0001913-83.2014.4.03.6118 ou recurso extraordinário contra o referido acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a indicar o trânsito em julgado para ambas as partes litigantes. Este habeas corpus foi impetrado em 28/9/2023. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.248 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 243.051 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/8/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de maio de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator